Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA. COBERTURA. AUSENCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A Resolução da ANS no 465/2021, que revogou a Resolução no 428/17, prevê, expressamente, a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura mínima e obrigatória.
2. O procedimento mastoplastia ou mamoplastia para correção da hipertrofia mamária não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Logo, admite-se a recusa de cobertura, se não houver previsão expressa no contrato.
3. A negativa de atendimento amparada na legislação de regência e no contrato não confira ato ilícito, mas exercício regular do direito, o que afasta a pretensão indenizatória.
4. Deu-se provimento ao recurso da ré. Restou prejudicado o recurso da autora.